Tribunal: STF
Processo: RE 1439056
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 20):



    “INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. Desapropriação. Título Judicial. Moratória constitucional. Precatório pago. Impugnação após o depósito da última parcela e respectivo levantamento. Inadmissibi1idade. Emenda Constitucional n. 62/2009. Artigo 78 do ADCT. A moratória constitucional, uma vez adotada, estabiliza a dívida no momento da promulgação da Constituição. A dívida consolidada incluiu os juros moratórios e compensatórios, mas não a atualização monetária. Observados os vencimentos das parcelas anuais, não há falar em mora, o que afasta o cômputo de juros, cessada, igualmente, a incidência dos compensatórios, em face da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Juros moratórios e compensatórios pagos durante a moratória prevista no art. 78 do ADCT não podem ser compensados ou deduzidos no cálculo. 



    APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 11.960/2009. Pagamento determina o integral cumprimento do título executivo: A discussão instaurada pela FESP não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a FESP fez o pagamento, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. Inocorrência da hipótese de erro ou excesso. A apelante quer rediscutir critérios para atualização monetária da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão em face do pagamento já realizado. Hipótese diversa daquela tratada pela Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assegurada ampla defesa e contraditório para autarquia. Impossibilidade de devolução de eventual crédito. Prevalência da segurança jurídica. Coisa julgada material e ato jurídico perfeito. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 11.960/09. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).



    No RE (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 78 do ADCT e a tese fixada no Tema 132 (RE 590.751-RG), pois em caso de parcelamento de precatório, incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso. 



    Assevera que “o pagamento da décima e última parcela foi efetuado pelo Tribunal, em setembro de 2011. Entretanto, os valores pagos foram superiores ao devido, em razão da não aplicação da Lei 11.960/09, da Súmula Vinculante 17 do STF e do entendimento consubstanciado no RE 590751” (fl. 3, Doc. 28). 



    Argumenta que “a conta que amparou os pagamentos efetuados não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, 5° da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, S 5°), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF” (fl. 8, Doc. 28).



    Em contrarrazões, a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 34).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e ao RE 870.947/SE (Tema 810/STF) (Doc. 38). 



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 40):



    “RETRATAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - Juros moratórios que devem observar os termos da Legislação especial (Decreto-Lei n° 3.365/41) - Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Impossibilidade da aplicação do Tema 810, do C. STF e do Tema 905, do STJ. Retratação desacolhida, com a manutenção do julgado.”



    Nos Embargos de Declaração (Doc. 43), o ESTADO aduziu que “a premissa utilizada pelo Colenda Câmara restou equivocada, uma vez que iá fora expedido precatório nos presentes autos”. (…) Portanto, tendo em vista que já houve expedição do precatório, não se aplica à espécie o decidido nos temas 905/STJ e 810/STF, decisões que afastaram a aplicação da Taxa Referencial antes da expedição do precatório (primeira fase do processo da execução)”. Todavia, o Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios (Doc. 45).



    Mantido o acórdão recorrido, na sequência o RE foi admitido (Doc. 49).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-7, Doc. 20):



    “FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a respeitável sentença de fls. 1.000, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794 do Código de Processo Civil, interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, (i) a aplicação da Lei n. 11.960/2009 a partir de sua vigência; (ii) a ofensa à Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, ante a incidência de juros de mora no período nela compreendido; (iii) a inocorrência de ofensa a coisa julgada.'



    (...)



    Por outro lado, a discussão instaurada pela FESP não pode ser levada adiante nestes autos, se considerada a preclusão máxima, até porque a matéria não envolve a hipótese de erro material. Na verdade, a FESP fez o pagamento, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. 



    O que a apelante quer é rediscutir critérios para atualização monetária da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão ante a efetivação do pagamento. 



    Em outras palavras, o débito já foi reconhecido judicialmente, concedendo-se a apelante a possibilidade de seu parcelamento, tão somente. 



    Incabível, portanto, a argumentação atinente à aplicação intertemporal da Lei n. 11.960/2009, nos termos do entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça. A providência afrontaria o instituto da preclusão derivada da aceitação dos valores no momento de expedição do ofício precatório para pagamento e a concordância com o regime de moratória constitucional. 



    Registro, por fim, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de números 4.357, 4.372; 4.400 e 4.425, declarando, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Federal n. 11.960109, em acórdão cuja publicação é ainda pendente. 



    Como se sabe, o modelo de controle constitucionalidade brasileiro segue, desde há muito, a tendência que reconhece, na declaração de inconstitucionalidade, a pronúncia de nulidade do ato normativo fulminado ("das gesetz ist verfassungwidrig und daher nichtig", isto é, "a lei é inconstitucional e, portanto, nula"). Em razão disso, a doutrina registra, dentre os vários efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os repristinatórios, incidentes sobre a legislação derrogada ou revogada, como se vê: 



    […]



    Em razão disso, e tendo em vista a possível insegurança jurídica a que pode ser submetido o jurisdicionado, tem essa Colenda Câmara entendido pela aplicação imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal n. 11.960/09, ainda que pendente de publicação o acórdão daquelas ADI's, notadamente em razão do que restou decidido pela Min. Carmen Lucia no curso do RE n. 747.702-SC (j. 4.7.2013).”



    Esse entendimento foi mantido em sede de Embargos de Declaração nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 45):



    “Sustenta a embargante (fls. 107811081), que o v. acórdão padece de erro material, ao afastar a aplicação da Lei n° 11960/2009, pois, considerando que houve a expedição de precatório, há de ser seguido o decidido nas ADIs n °s 4357 e 4425, que determinou a aplicação da taxa referencial até março de 2015, prevista na citada Lei n° 11960/2009. 



    (…)



    Nessa senda, verifica-se que o afastamento da ia incidência da Lei n° 11960/2009 ao caso, decorrente da declaração de sua inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, somente ocorreu de modo subsidiário, a corroborar a desnecessidade de adequação do julgado ao Tema n° 905 do Col. Superior Tribunal de Justiça, e ao Tema n° 810 do E. Supremo Tribunal Federal, como decidido pelo v. acórdão embargado.” 



    Assim, tratando-se de requisitório decorrente de título executivo judicial expedido e/ou pago antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04/8/2015) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 



    O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o requisitório expedido e pago antes de 25/3/2015 seja corrigido pela TR.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente